Tribunal: STF
Processo: RE 338691
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: Controle de constitucionalidade: reserva de plenário (art. 97
 da
Constituição Federal). Inobservância. Não configurada, na espécie, a
hipótese do art. 481, parágrafo único do CPC. Recurso extraordinário
conhecido e provido, para cassar a decisão recorrida, a fim de que
seja a questão de inconstitucionalidade submetida ao órgão competente.